Tribunal: TJMT
Processo: 1022434-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022434-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GESSY MARQUES DOS SANTOS - CPF: 129.628.133-72 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR AO REEDUCANDO, POR SER IDOSO E PORTADOR DE COMORBIDADES QUE O ENQUANRAM NO GRUPO DE RISCO DA DOENÇA COVID-19 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISUM
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUANTO À TEMÁTICA – REJEIÇÃO –
PARQUET
QUE EXAROU OPINIÃO DESFAVORÁVEL AO POSTULADO, OBTENDO, EMPÓS, DIREITO AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO –
2. MÉRITO
– PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONCEDIDO AO REEDUCANDO, PORQUANTO AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEP E NA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A VULNERABILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO REEDUCANDO, VERSANDO, OUTROSSIM, DE MEDIDA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A despeito das formalidades legais exigidas para prolação de decisão não terem sido observadas em sua totalidade, ressai dos autos que o órgão acusatório se manifestou contrariamente à substituição do cárcere pela prisão domiciliar, vislumbrando, outrossim, que, após a juntada de novos documentos pelas defesa, foi-lhe oportunizado o contraditório diferido, justificável em razão da inércia anterior na prolação de decisão e da crise sanitária vivenciada no interior dos ergástulos públicos decorrente da pandemia.

2.

Ressaindo demonstrado que o reeducando se enquadra no grupo de risco da doença COVID-19, cabível flexibilizar o regime fechado que lhe foi imposta, à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tratando-se, ademais, de medida excepcional e temporária, que visa prestigiar o direito à saúde e também a dignidade da pessoa humana.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO

GESSY MARQUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
64192471,
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0016930-09.2008.8.11.0042
, que,
sem a prévia oitiva do órgão ministerial, acolheu o pedido defensivo e concedeu ao reeducando
Gessy

Marques dos Santos
o direito de cumprir a sua reprimenda em prisão domiciliar
, pelo período de 06 (seis) meses e mediante cautelar de monitoramento eletrônico, sopesando a vulnerabilidade do estado de saúde daquele e as medidas profiláticas adotadas para a contenção da doença denominada Covid-19.

Nas razões recursais vistas no ID
64192470, o i.
Parquet
requer,
preliminarmente
,
o reconhecimento da
nulidade absoluta
do r.
decisum
, em razão da ausência de prévia manifestação do órgão quanto ao postulado pelo reeducando, destacando, outrossim, que tal atuação viola os arts. 67 e 112, §2.o da Lei de Execução Penal.

No mérito
, almeja a
revogação da prisão domiciliar humanitária
, com consequente retorno do agravado ao cárcere para o devido cumprimento em regime fechado da pena que lhe fora imposta, ao argumento de que inexiste nos autos documento elaborado por equipe multidisciplinar comprovando a fragilidade do estado de saúde daquele, acrescendo a isso os fundamentos de que o reeducando não preenche os requisitos legais necessários para o deferimento da prisão domiciliar, tampouco se enquadra nas hipóteses elencadas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Nas contrarrazões disponíveis no
ID
64192472
, apresentadas por advogado particular, o agravado rechaça as pretensões ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
64192474
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
65276471,
opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade arguida
e, subsidiariamente, no mérito, posiciona-se pelo
desprovimento

do recurso
de agravo, porquanto demonstrado que o agravado se enquadra no grupo de risco acaso venha a ser contaminado pelo vírus Sars-Cov2.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

1.

Da preliminar de nulidade do
decisum
, por ausência de prévia manifestação do Ministério Público:

No tocante à primeira vertente recursal, malgrado a autoridade judiciária tenha proferido decisão nos autos sem realizar estrita observância os procedimentos legais,
inconteste que tal atuação não enseja o reconhecimento de nulidade do ato judicial perfectibilizado.

Com efeito, depreende-se dos autos que o agravado postulou, no
mês de abril de 2020
, a substituição do seu encarceramento destinado à quitação de pena pela prisão domiciliar humanitária, com base na Recomendação n.o 62/2020, destacando, nesse desiderato, que se inseria no grupo de risco da doença Covid-19, porquanto tuberculoso, diabético, hipertenso, tudo a ensejar o uso contínuo de medicamentos [Metformina e Losartana]. Aliado a isso, pontuou a necessidade de procedimento cirúrgico nos joelhos, trazendo ao cabo documentos acerca do alegado (ID

64192476 - Pág. 140/155).

Já no
mês maio daquele ano
, os causídicos noticiaram o agravamento da doença ortopédica preexistente, a qual gerou limitação na locomoção do reeducando a ponto de tornar-se necessário o uso de cadeiras de rodas, dificultada pela superlotação preexistente na penitenciária (ID 64192476 - Pág. 157/159).

Nesse contexto, a autoridade judiciária determinou à unidade prisional em que o ora agravado se encontrava custodiado o imediato envio do prontuário médico ali existente e, subsequentemente,
ordenou vistas dos autos ao Ministério Público
para manifestação no tocante à pretensão formulada (ID
64192476 - Pág. 161/162)
.

Com o aporte da documentação requestada (ID
64192476 - Pág. 170), o Ministério Público
manifestou-se contrariamente ao deferimento da prisão domiciliar vindicada pelo reeducando
, visto que ele cumpria reprimenda em regime inicial fechado, não se aplicando à hipótese o teor do art. 117 da LEP, tampouco a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, expedida no curso da pandemia (ID 64192476 - Pág. 171/175).

À luz do art. 67 da Lei de Execução Penal, caberia prolação de decisão quanto ao postulado, no entanto, em razão da inércia do julgador, possivelmente justificada pelo excesso de feitos remetidos à conclusão com idêntica temática, no
mês de junho de 2020
, a Defesa reiterou o pedido de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, destacando a senilidade do reeducando; o seu crítico estado de saúde; e, para além,

a presença do nome daquele na listagem dos
‘pacientes de risco e/ou comorbidade’
, confeccionada pelo responsável da unidade prisional em que se ele encontrava (ID
64192476 - Pág. 176/179).

A fim de suprir a mora anteriormente ocorrida, o d. Juízo da Execução Penal optou por analisar o pleito defensivo, sem desconhecer que, a rigor, seria necessário oportunizar novas vistas dos autos ao órgão acusatório. Por esse motivo,

justificou a sua atuação valendo-se do seguinte argumento,
in verbis
:

“(...)
a dispensa de manifestação ministerial no caso versado se justifica em virtude da situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus – Covid-19, que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.”

(sic – ID 64192471 - Pág. 1).

Ao que se vê, a inobservância ao texto legal ressaiu satisfatoriamente justificada e não acarretou qualquer prejuízo à fiscalização da pena exercida pelo
Parquet
, porquanto este já havia se manifestado anteriormente sobre a temática, de forma desfavorável, inexistindo expressiva modificação do cenário probatório outrora visualizado.

Nessa toada, superveniente à sua manifestação, adveio a notícia quanto ao agravamento do estado de saúde do reeducando, além da juntada da listagem geral dos detentos em situação de vulnerabilidade decorrente da proliferação da Covid-19, gerada pela unidade prisional, tratando-se, assim, de elementos favoráveis à tese defensiva, que não teriam o condão de modificar o posicionamento contrário emitido pelo órgão acusatório.

Aliado a isso, ao cabo do
decisum
, o magistrado
a quo
determinou a abertura de novas vistas ao Ministério Público para que pudesse exercer, ainda que de forma diferida, o contraditório aos documentos que sobrevieram aos autos, assim como ao deferimento da prisão domiciliar humanitária, o que foi concretizado por meio da interposição do vertente recurso.

Significa dizer que a atuação do julgador não ensejou prejuízo à acusação, obstando, assim,

o reconhecimento de eventual nulidade, pois, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízos para a acusação ou para a defesa”
.

Outrossim, no que se refere aos vícios porventura ocorridos no trâmite processual, a jurisprudência ressai uníssona no sentido de que
“(...) no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível
ao reconhecimento da nulidade,
seja absoluta ou relativa”
.
(STJ - AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Grifei.

De mais a mais,
in casu
, a extemporânea manifestação do órgão acusatório deve ser contextualizada com a situação emergencial decorrente da disseminação mundial do vírus Sars-Cov2, que, por certo, justifica a parcial inobservância ao contido no art. 67 da Lei de Execução Penal, notadamente porque se buscou com tal atitude dar especial relevo ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, ambos previstos na Constituição Federal.

Nesse contexto, anular o r.
decisum

revela-se verdadeiro desprestígio aos esforços envidados pelo primeiro grau de jurisdição para a movimentar a máquina pública em tempo de crise, cumprindo dizer, mais uma vez, que na hipótese o devido processo legal foi satisfatoriamente observado, ainda que de forma postergada.

A propósito, o raciocínio ora exposto ressaiu igualmente adotado por outros tribunais brasileiros, consoante se infere dos arestos a seguir colacionados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSENCIA DE MANIFESTACÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INDEFERIMENTO - PRISÃO DOMICILIAR - EXCEPCIONAL SITUAÇÃO CAUSADA PELO COVID-19 - POSSIBILIDADE.
Em que pese a irregularidade na concessão do benefício sem a manifestação prévia do Órgão Ministerial, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa.

(...)”.
(
TJ-MG
- AGEPN: 10000205529720001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
03/12/2020
) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – (...).
O fato de o magistrado proferir decisão sem a prévia manifestação do Ministério Público Estadual não acarreta nulidade, mormente quando se trata de pedido urgente (substituição do cumprimento de pena em regime fechado por prisão domiciliar em situação de pandemia
)
(...)”. (
TJ-MS
- EP: 00013838720168120019 MS 0001383-87.2016.8.12.0019, Relator: Desa Elizabete Anache, Data de Julgamento: 13/08/2020, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação:
19/08/2020
) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET
E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
TESES AFASTADAS. (...)

I)
Inexiste qualquer irregularidade na atuação do Juízo da Execução Penal sem prévia consulta ao Parquet e até mesmo de ofício, uma vez que preservada a possibilidade de contestação do ato judicial emanado pela via do agravo regimental, ora perfectibilizada, restando plenamente oportunizada a apreciação das razões de irresignação do Ministério Público. Jurisprudência pacífica desta Câmara Criminal
. (...)”
(
TJRS
- Agravo de Execução Penal, No 70084242379, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em:
26-06-2020
) – Destaquei.

Desta feita, carecem ilegalidades a serem reconhecidas na atuação do julgador, razão pela qual, em
dissonância
com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pelo Ministério Público.

2.

Do mérito – Pedido de revogação da prisão domiciliar humanitária:

No que se refere à pretensão meritória, a despeito do
Parquet
sustentar que o agravado cumpre pena em regime fechado, o que impossibilita a concessão da prisão domiciliar, notadamente se sopesados a gravidade dos crimes pelos quais foi condenado e a ausência de documentos comprovando a vulnerabilidade do seu estado de saúde, bem como a impossibilidade de materialização de tratamento no interior da cadeia, manuseando os autos,
concluo a atuação do magistrado
a quo
justifica-se pela situação emergencial vivenciada no mundo, não comportando qualquer reparo.

Depreende-se dos autos que o Processo Executivo de Pena n.o
0016930-09.2008.8.11.0042
destina-se à fiscalização das penas privativas de liberdades impostas ao agravante, na ordem de
14 anos de reclusão
, em
regime fechado
, decorrentes duas condenações definitivas pela prática dos
crimes de homicídio duplamente qualificado e de falsificação de papel moeda
, exaradas nas ações penais n.o
0000000-00.0000.0.78.2006 e n.o

0001880-15.2012.4.03.6005, respectivamente.

Como é cediço, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal, o agente condenado somente pode cumprir a sua punição em residência particular quando lhe for imposto o regime aberto e preencher uma das hipóteses elencadas pelo legislador, sendo elas: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II -
condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

In casu
, tal como mencionado pelo
Parquet
, as circunstâncias concretas vistas nos autos impediriam a concessão da benesse ao reeducando, porquanto lhe foi imposto o regime fechado para o adimplemento da punição e, para além, hodiernamente a diabete e a cardiopatia não eram considerados patologias graves, porquanto os seus tratamentos davam-se no interior do ergástulo público, por meio do uso de medicamentos orais.

Não obstante,
a concessão de prisão domiciliar e a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto foram flexibilizadas em razão da crise de pandemia mundialmente causada pela Covid-19
, que exigiu a adoção de medidas sanitárias e atitudes mais ousadas das autoridades pública, inclusive do Poder Judiciário, para diminuir a disseminação do novocoronavírus e salvaguardar a vida daqueles que teriam maiores chances de evoluir para a forma grave da doença, se contaminados.

Nesse viés, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n.o 62/2020 para
orientar
os Tribunais e magistrados no tocante à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos dos sistemas prisional e socioeducativo.

Por corolário, visou uniformizar decisões no âmbito do País e, para além disso, salvaguardar a vida dos custodiados e de todos os integrantes do sistema de justiça penal; reduzir os fatores de disseminação do vírus, com o arrefecimento das aglomerações existentes nas unidades prisionais, anteriormente reconhecida pelo STF como ‘estado de coisas inconstitucional’; bem como garantir a continuidade da prestação jurisdicional durante o período de crise iniciado.

Firme nesse propósito, dentre outras medidas, recomendou-se aos magistrados com competência sobre a execução penal a
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto à custodiados que se encontravam maior estado de vulnerabilidade
, cujo rol foi disposto nas alíneas do inciso I do art. 5.o do ato recomendatório, ora parcialmente colacionado,
in verbis
:

“Art. 5.o
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:

I –
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; (...)”.
(sic).

Outrossim, a despeito dos grupos de maior vulnerabilidade à doença do novo coronavírus terem sido amplamente divulgadas pelos cientistas, o preâmbulo do ato recomendatório tomou a cautela de destacar que
“grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas
, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias
e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose
, doenças renais, HIV e coinfecções”

(...)” (sic).

Nesse diapasão, o pedido defensivo de concessão da prisão humanitária adveio durante um período de crise, cujos requisitos foram flexibilizados de forma temporária, a fim de evitar a disseminação do vírus Sars-Cov2, já que se versava de uma doença desconhecida, que não possuía tratamento preestabelecido pelas autoridades.

Diante desse cenário excepcional, a autoridade judiciária salientou que a despeito dos crimes perpetrados pelo reeducando serem de intensa gravidade, a crise sanitária decorrente da Covid-19 possibilitava a mitigação do cumprimento da pena em regime fechado, à medida que a Defesa trouxe à baila documentos comprovando:
i)
a senilidade ora agravado, com 64 anos;
ii)
as dificuldades de locomoção daquele, com sugestão de uso de cadeiras de rodas;
iii)
a utilização de medicações para contenção da diabetes e da cardiopatia que o acometiam.
(ID 64192476 - Pág. 147 ao ID 64192476 - Pág. 155).

Somado a isso, adveio notícia quanto à possível disseminação da doença em ao menos dois raios da unidade prisional, o que ensejou a confecção de uma lista dos indivíduos segregados integrantes do grupo de risco e que possuíam comorbidades com impossibilidade ou dificuldade de tratamento na Penitenciária Central do Estado” (sic), constando nesse documento o nome do ora agravado, à medida que era
“
idoso de 64 anos, em uso de medicamentos psicotrópicos, cadeirante devido ao gonartrose grau V”
(sic).

Sendo assim, a flexibilização do regime fechado ao agravado mostrou-se adequado e, c
onquanto o Ministério Público repute os elementos probatórios insuficientes para a concessão da benesse reprochada, não se mostraria crível exigir a elaboração de relatório multidisciplinar para a análise da condição de saúde de reeducando e das condições sanitárias existentes no interior da unidade prisional, visto à urgência da temática posta à apreciação e os inúmeros pedidos de substituição do cárcere por cautelares diversas, todos amparados no momento pandêmico vivenciado.

Aliás, idêntico raciocínio foi adotado pelo Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, pois, em seu parecer, asseverou que
“
é de se ver que a Penitenciária Central do Estado emitiu uma lista dos “pacientes de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou difícil tratamento na Penitenciária Central do Estado”, estando o agravado incluído nessa lista, o que, a meu ver, é suficiente para a concessão da benesse”.
(ID 65276471 - Pág. 9).

Com efeito, a atuação do magistrado
a quo
mostrou-se apropriada para as circunstâncias concretas dos autos, evidenciando-se, outrossim, que se tratou de medida temporária e com prazo determinado, a ser reavaliada após o período de 06 meses.

Em situação semelhante, este eg. Tribunal de Justiça convalidou o raciocínio ora exposto, consoante se depreende do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA -
PRETENSÃO MINISTERIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL - AGRAVADO IDOSO E ACOMETIDO DE DIABETE MELLITUS - ATESTADO MÉDICO - GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO COVID-19 - ADOÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE COMO FORMA DE EVITAR PROPAGAÇÃO/MORTALIDADE NO SISTEMA PRISIONAL JUSTIFICADA - RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA DE FORMA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM ACOMPANHAR O REEDUCANDO - MAIOR PROXIMIDADE COM A REALIDADE E PECULIARIDADE DE CADA CASO - DECISÕES DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

- Se o
beneficiário é idoso e portador de hipertensão, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário, em virtude da idade e condição de saúde do mesmo, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente, de forma excepcional e temporária, pela prisão domiciliar”
.
(TJ-MT - HC: 10098732920208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2020) – Destaquei.

Desta feita, descabe qualquer retificação no
decisum
vergastado pelo Ministério Público.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão vergastada e, no mérito,
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando, permanecendo incólume a decisão exarada no Processo Executivo de Pena n.o
0016930-09.2008.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021